Tribunal: TJDFT
Processo: 0707404-23.2018.8.07.0014
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-10-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0707404-23.2018.8.07.0014 RECORRENTE: ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL CARMELITANA MARIA MONTESSORI RECORRIDO: VITOR ROCHA MONTEIRO, ERICA SANTANA NEVES MONTEIRO DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. CONTRATO INEXISTENTE. ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. PRESCRIÇÃO TRIENAL. ART. 206, §3o, IV, DO CPC. SENTENÇA MANTIDA. 1. Por inexistentes os contratos de prestação de serviços educacionais firmados pelas partes, inaplicável o disposto no §5o, do artigo 206 do Código Civil, já que o prazo prescricional quinquenal previsto somente se aplica quando se trata da pretensão em cobrar dívidas líquidas constantes de instrumento público ou particular. 2. Trata-se de cobrança fundada em prestação de serviço sem o devido adimplemento, sendo o caso de enriquecimento sem causa. Aplica-se, portanto, o prazo prescricional de três anos, nos termos do art. 206, §3o, IV, do CPC, tendo por termo inicial a data do ato ou fato que ensejou o locupletamento. 3. Recurso de apelação desprovido. Honorários recursais fixados. A recorrente alega violação ao artigo 206, § 5o, do Código Civil, defendendo a aplicação do prazo prescricional previsto no mencionado normativo, mesmo em se tratando de contrato verbal de prestação de serviços educacionais. No aspecto, apresenta divergência jurisprudencial, colacionando ementas de julgados do STJ, com as quais pretende demonstrá-la. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Examinando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifico que o recurso especial merece ser admitido quanto a apontado malferimento ao artigo 206, § 5o, do Código Civil. Com efeito, a tese sustentada pela recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A005